Tribunal: STF
Processo: HC 56603
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- NULIDADE. CITAÇÃO INICIAL. RÉU, COM RESIDÊNCIA CERTA, NÃO
ENCONTRADO EVENTUALMENTE EM SUA RESIDÊNCIA, POR ACHAR-SE EM
TRATAMENTO DE SAÚDE, CIRCUNSTANCIA QUE A MULHER DO CITANDO
INFORMOU AO JUIZ ANTES DA EXPEDIÇÃO DO EDITAL, MEDIANTE PETIÇÃO
INSTRUIDA DE ATESTADO MEDICO.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO.